Tribunal: TJDFT
Processo: 0709464-37.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709464-37.2020.8.07.0001 RECORRENTE: CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS SANTA FÉ LTDA - ME RECORRIDA: POSTO VIA ESTRUTURAL COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO DE ALUGUÉIS. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. DESCONTO DE PONTUALIDADE. ENTREGA ANTECIPADA DE CHEQUES. PENHORA JUDICIAL DE PERCENTUAL DO ALUGUEL E DAS CÁRTULAS. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Lei número 8.245/1991, a qual dispõe sobre as locações dos imóveis urbanos, prevê, em seu artigo 58, inciso III, que o valor da causa nas Ações de Consignação em Pagamento de aluguel será o equivalente a doze meses de aluguel. 2. A Ação de Consignação de Aluguéis está prevista no artigo 67 da Lei número 8.245/1991, tendo seu cabimento quando se objetivar o pagamento dos aluguéis e acessórios da locação mediante consignação. 3. A modificação do panorama fático no qual se fundamentaram as cláusulas contratuais em decorrência de ato exclusivo do locador não é capaz de prejudicar o locatário com o afastamento do desconto de pontualidade. 4. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 422 do Código Civil, argumentando que o contrato firmado entre as partes previa a concessão de desconto de pontualidade, o qual estava condicionado à compensação antecipada dos cheques em poder da locadora, ora recorrente. Contudo, houve alteração da forma de pagamento dos aluguéis devidos em decorrência de ordem judicial que determinou a penhora de percentual do aluguel com a entrega dos cheques dados para pagamento, e a recorrida tenta valer-se do desconto quando o mesmo só ocorreria se as condições pactuadas fossem cumpridos, o que não ocorreu. Pede, em respeito aos princípios da boa-fé, da probidade na execução dos contratos e do pacta sunt servanda que se cumpra fielmente o que foi livremente firmado entre as partes. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1195836/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 17/6/2021). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa ao artigo 422 do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt no REsp 1.848.092/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025